Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718856-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O O agravante, por meio da petição de ID. 239098442 (originário), noticia que as partes firmaram acordo extrajudicial e requer a homologação da avença, que ainda pende de exame na origem. Por essa razão, intime-se a recorrente para que, em cinco (05) dias, informe se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r